Tribunal: TJDFT
Processo: 0712420-37.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Processo : 0712420-37.2018.8.07.0020 DESPACHO Considerando os termos do art. 10, do Código de Processo Civil, ao apelante, para manifestação de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto à preliminar de inovação recursal, suscitada em contrarrazões[1]. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 2 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 12433366.